Tribunal: TJDFT
Processo: 0712570-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712570-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: GILSON CESAR PANCIER, MARIA TEREZA RODRIGUES FERNANDES PANCIER D E S P A C H O A petição de Id 21022858 e ID 21023209, juntada pelo Banco do Brasil, não tem relação com o processo. Determino sua exclusão. Em tempo, e nos termos do art. 690 do CPC, concedo derradeiro prazo de cinco dias para o Banco do Brasil manifestar-se sobre o pedido de sucessão processual. Publique-se. Brasília, 23 de novembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora